Tribunal: STF
Processo: HC 181983
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kellenson Ayres Kellinho Figueiredo de Souza e outros, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do HC 600616-53/RJ, de relatoria do Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, assim ementado:
    “ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 299 DO CE E 288 DO CP. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO PELO TRIBUNAL REGIONAL. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. DECISÃO DA LAVRA DO PRESIDENTE DO TRE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA REITERADA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL CERTIFICADO. IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração com pretensão infringente opostos contra decisão individual de relator são convertidos em agravo interno, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo regimental em face de decisão de inadmissão de recurso especial. Inaplicabilidade, em casos tais, do princípio da fungibilidade recursal, ainda que se trate de processo penal (precedentes do STF: AgR-ARE n. 1.214.654/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 2.9.2019; e AgR-AI n. 504.598-4/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 17.12.2004). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (documento eletrônico 30).
    A defesa sustenta que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro deveria ter aplicado o “princípio da fungibilidade para que o recurso de agravo regimental fosse recebido como agravo de instrumento em recurso especial eleitoral”(pág. 34 do documento eletrônico 1).
    Ressalta, ainda, “a existência de agravo de instrumento já recebido pelo TSE e pendente de julgamento final, fato este que torna um contrassenso admitir-se o trânsito em julgado e o cumprimento definitivo da pena” (pág. 34 do documento eletrônico 1). 
    Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para “suspender a decisão que negou seguimento ao RESPE interposto no Recurso Criminal de nº 45-02/2016, em trâmite perante o TRE/RJ, para que seja dado o devido processamento ao recurso com a sua remessa ao Egrégio Tribunal Superior Eleitoral”(pág. 35 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de concessão parcial do writ.
    Isso porque “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 175.169-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux).
    No mesmo sentido:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes.III – Agravo regimental a que se nega provimento" (HC 131.242-AgR/RR, de minha relatoria).
    Quanto ao pedido de iniciar o cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, entendo que a ordem deve ser concedida, porquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar as ADCs 43 e 44/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que o art. 283 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz da garantia constitucional da presunção de inocência. 
    Isso posto, concedo, em parte, a ordem habeas corpus, apenas para garantir aos pacientes o direito constitucional de iniciar o cumprimento da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator